Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-21.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de roubo impróprio majorado imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a sua condenação. 1.1. Na espécie, ficou comprovado, pelas declarações firmes da vítima e da testemunha, o emprego de grave ameaça, mediante emprego de arma de fogo, a fim de assegurar a detenção do bem subtraído e a impunidade do crime.

2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal, uma vez comprovada a participação do réu no crime de roubo. Não pode cometer o crime previsto no artigo 348 do Código Penal aquele que é coautor do delito em relação ao qual se auxilia alguém a subtrair-se de ação da autoridade pública.

3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.